Tribunal: TJMT
Processo: 1008259-86.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008259-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), PAULO DA CRUZ OLIVEIRA ALVES - CNPJ: 05.900.201/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL
— EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA — CITAÇÃO POR EDITAL — NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES — SUMULA 414 DO STJ — RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação por edital somente é válida quando infrutíferas as demais modalidades de citação, nos termos do artigo 8º, da Lei nº 6.830/1980 e súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão, não modificada pelos embargos de declaração, proferida na execução fiscal proposta contra
Paulo da Cruz Oliveira Alves,
representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que acolheu a exceção de pré-executividade, para anular a citação feita por edital, considerando que não houve o esgotamento dos meios possíveis para localização do executado.

Em suas razões, aduz que por ter sido realizada tentativa infrutífera de citação do executado por meio de oficial de justiça, consoante “
certidão de fls. 42, da cópia integral dos autos
”, restou constatado que não existe qualquer informação acerca do paradeiro do Agravado.

Relata que, diante desse contexto, foram satisfeitos os requisitos para autorização da citação editalícia, porquanto não se tem informações sobre localização do Agravado, e que “
basta restar infrutífera a diligência mediante agente dotado de fé pública – oficial de justiça – sendo despisciendo o prévio exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização de outro endereço
”.

Assim, requer o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, mantendo-se a validade da citação por edital do executado, com o consequente prosseguimento regular da execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 43449983).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021